Tribunal: TJMT
Processo: 1009424-94.2022.8.11.0002
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009424-94.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANDREA DE ARRUDA SARDINHA - CPF: 032.818.341-59 (RECORRIDO), BRUNO FERREIRA HINTZE - CPF: 700.514.291-87 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:
1009424-94.2022.8.11.0002

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s): ITAU UNIBANCO S.A.

Recorrido(s): ANDREA DE ARRUDA SARDINHA

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 17/10/2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CARTÃO DE CRÉDITO – GOLPE PRATICADO POR TERCEIROS – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – ACUSAÇÃO DO FURTO IMEDIATAMENTE APÓS O FATÍDICO – DESÍDIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA POR OUTROS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

Resta claro nos autos que o cônjuge da autora, o qual portava o cartão de crédito desta, foi alvo de golpe praticado por terceiros, o que implicou no furto deste, enquadrando-se, portanto, o caso em excludente de responsabilidade inerente à culpa exclusiva da vítima.

Contudo, tão logo a ocorrência do fatídico, a consumidora procedeu com a comunicação da perda do cartão à instituição financeira, de onde esta agiu com desídia, não procedendo com segurança a evitar as transações praticadas pelos estelionatários, incorrendo, portanto, em falha na prestação dos serviços, em que tem o dever de repará-lo.

Sentença de parcial procedência mantida por outros fundamentos

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou parcialmente procedente a demanda, nos seguintes termos:

Ante o exposto, opino pela rejeição da preliminar e
opino por JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
as pretensões deduzidas na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para:

1. Condenar a reclamada a pagar a parte reclamante a quantia de R$ 1.450,00 (mil quatrocentos e cinquenta reais), a título de dano material, com correção monetária, indexada pelo INPC, contabilizada a partir do evento danoso (10/1/2021), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculado a partir da citação;

2. Condenar a reclamada a pagar, a título de danos morais, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária, indexada pelo INPC, contabilizada a partir do arbitramento, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculado a partir da citação;

3. Conceder à parte autora os benefícios da justiça gratuita em eventual recurso;

4. Indeferir o reconhecimento de litigância de má-fé.

A parte Recorrente, nas razões recursais, alegou a necessidade da reforma da sentença, a fim de que a demanda seja julgada improcedente ou, subsidiariamente, que seja reduzido o valor fixado a título de danos morais.

A parte Recorrida, em suas contrarrazões, refutou
in totum
as alegações apresentadas, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

De fato, tenho que, em um primeiro momento assiste razão à parte Recorrente.

Da análise do escorso fático apresentado na exordial, é possível observar claramente que o cônjuge da Recorrida, o qual portava o cartão de crédito desta a fim de efetuar saque por ela solicitado, foi vítima de golpe, de onde aceitou a ajuda de terceiro que o abordou com a falsa afirmação de que este seria alvo de cobrança de taxa por parte da instituição financeira e que este poderia afastá-la mediante procedimento a ser realizado no caixa eletrônico, ocasião em que conseguiu verificar a senha do cartão, bem como procedeu com sua troca, sem que a vítima percebesse.

Saliento, o fatídico ocorreu em caixa eletrônico localizado em supermercado, ou seja, fora do estabelecimento comercial da Recorrente.

Logo, neste primeiro momento, resta claro que o caso se enquadra em excludente de responsabilidade em decorrência da culpa exclusiva da vítima.

Contudo, narrou a autora que, tão logo ocorreu o fatídico, seu cônjuge percebeu a sua prática, comunicando-a sobre o mesmo, ocasião em que, imediatamente, entrou em contato com a instituição financeira a fim de que esta bloqueasse o cartão de crédito em questão.

Em sua exordial, apontou número de protocolo de ligação, cujo conteúdo não foi apresentado pela instituição financeira.

Ora, por força do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a este é garantido a facilitação da defesa de seus direitos. Logo, incumbe à Ré comprovar que os fatos alegados não condizem com a realidade, nos moldes do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

In casu
, a parte Recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, na medida em que as provas nos autos não são suficientes para desconstituir a versão da autora, notadamente em relação a ter acusado o furto antes mesmo da realização das operações não reconhecidas.

Desta feita, tenho que a falha na prestação dos serviços subsiste, na medida em que a instituição financeira não proporcionou a devida segurança à sua consumidora, de onde, com a acusação do furto, agiu com desídia, facilitando a atuação de terceiro estelionatário com o não bloqueio imediato do cartão.

Como se não bastasse, verifico ainda que a autora contratou seguro sobre o cartão, o que corrobora com a parcial procedência da demanda.

Por fim, saliento que, via de consequência, com as cobranças indevidas lançadas em cartão de crédito, somado ainda a frustração da consumidora em resolver o problema na esfera administrativa, tem-se pela existência do dano moral, devendo ser a mesma devidamente ressarcida, já que o caso ultrapassa a barreira do mero aborrecimento.

Assim, merece ser mantida a condenação da Recorrente ao pagamento de R$ 1.450,00 (um mil quatrocentos e cinquenta reais) a título de dano material e R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral, porém, pelos fundamentos aqui lançados.

Isto posto
, presentes o pressuposto de admissibilidade, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e no mérito,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
para, nos moldes do art. 487, inciso I, do CPC,
manter a sentença de PARCIAL PROCEDÊNCIA
, mas pelos fundamentos expostos nesta decisão.

A parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre valor da condenação mantida, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2022